Tribunal: STF
Processo: ARE 1487066
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DO TEMA 16 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 



    “Apelação. Ação de repetição de indébito. Autores que se insurgem contra a cobrança da taxa de incêndio. Constitucionalidade do tributo reconhecida pela Órgão Especial (arguição nº 000115- 34.2020.8.19.0028. Rel. Des Edson Aguiar de Vasconcelos, j. 05.07.21). Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 158).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 174) . 



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 144 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República. Assevera que a decisão do Tribunal de origem divergiria do entendimento fixado por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 16 da repercussão geral (RE n. 643.247/SP) e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.908/SE e 4.411/MG.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 195). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “em momento algum pretendeu submeter à análise desta C. Corte Suprema a legislação local (no presente caso, os Decretos Estaduais nº 3.856/80 e nº 23.695/97 do Estado do Rio de Janeiro), mas sim as violações perpetradas pela legislação estadual à Constituição Federal, que foram refletidas no acórdão recorrido. Desse modo, com a devida vênia à decisão agravada, resta clara a inaplicabilidade da Súmula nº 280/STF para inadmitir o recurso extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 205).



    Argumenta que “o caput e §5º, do art. 144, da CF/88, determinam que as atribuições do Corpo de Bombeiros são de segurança pública e, portanto, são classificadas como atividades precípuas do Estado e direito de todos, sendo prestadas de forma universal (‘uti universi’), razão pela qual é impossível atestar sua referibilidade a um determinado contribuinte (‘uti singuli’)” (fl. 6, e-doc. 205).



    Assinala que “o serviço de combate a incêndio não é específico, já que favorece toda a coletividade, sendo inviável destacá-lo em unidades autônomas de utilidade ou intervenção, ao mesmo tempo em que não é divisível porque é usufruído conjuntamente por todos os administrados destinatários dos serviços de segurança pública – não havendo que se falar em fruição separada ou individualizada” (fl. 7, e-doc. 205).



    Ressalta que, “da análise dos votos dos Ministros que compuseram o julgamento mencionado, verifica-se que é unânime e pacífico o entendimento de que as questões relacionadas à combate a incêndios e outros sinistros diz respeito a matéria de segurança pública, que sendo competência precípua do Estado e direito de todos, somente pode ser prestada de forma universal, não sendo possível, portanto, ser remunerado por meio de taxa” (sic, fl. 7, e-doc. 205). 



    Assevera “comprovado que, no presente caso, por força da Constituição Federal, do Tema de Repercussão Geral nº 16/STF e da pacífica jurisprudência dessa E. Corte, a análise do Recurso Extraordinário interposto independe do exame de lei local, restando relevante apenas a evidente contradição perpetrada pelas normas infraconstitucionais frente a Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 205).



    Pede “seja o presente Agravo conhecido e provido para que o Recurso Extraordinário interposto seja admitido e devidamente julgado com base na alínea ‘a’, art. 102, III, da CF/88, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio instituída pelo Estado do Rio de Janeiro, assegurando a repetição de indébito dos pagamentos realizados nos últimos 5 anos” (fls. 11-12, e-doc. 205).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO .



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de a controvérsia demandar exame de legislação infraconstitucional, por ser a matéria de natureza constitucional. Superado esse óbice, é de se reconhecer assistir razão jurídica ao agravante.



    6. Na espécie vertente, o Desembargador relator assim decidiu: 



“O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconheceu a constitucionalidade da taxa de incêndio. Confira-se:



    ‘INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETOS Nº 3856 E Nº 23695 - TAXA DE INCÊNDIO COBRADA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO - REJEIÇÃO DO INCIDENTE – Incidente de arguição de inconstitucionalidade no bojo de ação declaratória de inexistência de débito. Questão prejudicial envolvendo a análise da constitucionalidade da taxa de incêndio cobrada pelo Estado do Rio de Janeiro. Remessa dos autos ao Órgão Especial por força de cláusula constitucional de reserva de plenário. Constitucionalidade da taxa de incêndio que se reconhece. Taxa estadual que tem como fato gerador a atividade potencial de prevenção e combate a incêndio em efetivo funcionamento prestada pelo Corpo de Bombeiros, posta à disposição de forma individualizada e mensurável a determinados contribuintes, tanto que a lei expressamente exclui sua cobrança sobre as unidades imobiliárias localizadas no território de Municípios não abrangidos pelo sistema de prevenção e extinção de incêndio. Ademais, a taxa só incidirá sobre imóveis construídos, o que confere ao tributo um caráter de divisibilidade, já que pode ser utilizado separadamente por cada um dos usuários, como o proprietário de prédio, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor. Outrossim, a taxa ora questionada tem por base de cálculo a área construída da unidade imobiliária, forma de cobrança com amparo na súmula vinculante nº 29 do Supremo Tribunal Federal. Distinção do caso em julgamento em relação a determinadas decisões invocadas pelo recorrente como paradigmas, pois dizem respeito a julgamentos do Supremo Tribunal Federal relativos à taxa de incêndio cobrada por Municípios, que não têm competência tributária para exação. Constitucionalidade da taxa que se reconhece. Rejeição do incidente de arguição de inconstitucionalidade’ (arguição de inconstitucionalidade 000115- 34.2020.8.19.0028. Rel. Des Edson Aguiar de Vasconcelos, j. 05.07.21).



    Concluo, desse modo, que a sentença de improcedência não merece reparos” (fls. 2-3, e-doc. 158).



    7. Quanto à inconstitucionalidade da taxa de incêndio, este Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário n. 643.247, Tema 16 da repercussão geral, fixou a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.12.2017).



    Em 12.6.2019, foram acolhidos os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 643.247, “para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento 1º de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”. Esta a ementa do julgado:



    “INCONSTITUCIONALIDADE - QUÓRUM - MAIORIA ABSOLUTA - Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS TRIBUTÁRIO EFICÁCIA PROSPECTIVA ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil” (DJe 28.6.2019).



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411, Relator o Ministro Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 de Minas Gerais. Tem-se na ementa do julgado:



    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (Plenário, DJe 24.9.2020).



    Inexigível, portanto, a taxa de incêndio discutida na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO PELO MUNICÍPIO DE LONDRINA. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 4.411 E DO RE 643.247. TEMA N. 16/RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO DA TESE A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2017, RESSALVADAS AÇÕES ANTERIORMENTE AJUIZADAS. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo no RE 643.247, piloto do Tema n. 16/RG, no sentido de que ‘a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.’ 2. No julgamento da ADI 4.411, o Pleno declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, por meio da qual instituída taxa por utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. 3. A modulação de efeitos definida no julgamento do Tema n. 16/RG, a partir de 1º de agosto de 2017, ressalvou ações judiciais anteriormente ajuizadas, como ocorre no caso concreto, iniciado em 2 de janeiro de 2004. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (RE 1422205 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2023).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE” (RE n. 1.179.245-AgR-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 23.3.2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 643.247-RG (REL. MIN. MARCO AURÉLIO, TEMA 16). 1. O acórdão encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 643.247-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16), em que se fixou a seguinte tese: ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.221.649-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Taxa de segurança pública. Serviço de combate a incêndio. Ente estadual. Impossibilidade. Atividade prestada de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi). Serviços de segurança pública. Custeio por meio de Impostos. Precedentes. 2. Os serviços de combate e prevenção a incêndios são serviços de segurança pública prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), razão pela qual não podem ser remunerados por meio de taxa. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.282.951-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.12.2020). 



    8. Anota-se que, ao julgar procedente a Reclamação n. 58.369/RJ, caso semelhante ao que se tem nos autos, o Ministro Luiz Fux assentou que “a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta aos mencionados precedentes desta Corte. Isto porque, por tratar-se de serviço de segurança pública e de atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, o serviço de combate e prevenção de incêndio não pode ser custeado por taxa, devendo ser mantido por meio de imposto”.



    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do agravo regimental, tendo sido proferido acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NO JULGAMENTO DO TEMA-RG 16 E DA ADI 4.411. OCORRÊNCIA. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE CUSTEIO POR IMPOSTOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 58369 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 30.10.2023).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.480.016, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.4.2024, Recurso Extraordinário n. 1.361.686, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.4.2022, e no Recurso Extraordinário n. 1.296.193, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.11.2020.



    O acórdão recorrido está em desarmonia com essa jurisprudência.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, ao recurso extraordinário, para, nos termos do Tema 16 da repercussão geral, afastar a exigibilidade da taxa de combate a incêndio, invertidos os ônus de sucumbência.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora